Tribunal: CARF
Processo: 15746.720557/2020-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720557/2020-76
ACÓRDÃO
3202-002.367 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOPAK EMBALAGENS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2017, 2018
GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI.
A utilização de notas fiscais frias não corresponde a negócio efetivamente
realizado, portanto, aludidos documentos não podem ser utilizados para
aproveitamento dos créditos de IPI.
MULTA REGULAMENTAR
Cabível a multa prevista no artigo art. 572 do Decreto 7.212/2010
verificada a utilização de notas fiscais frias para a obtenção de créditos do
IPI
MULTA QUALIFICADA
Ocorrência de dolo fraude ou conluio, cabimento de multa de ofício
(possibilidade de duplicação do montante).
AGRAVAMENTO DA MULTA
Inobservância de cumprimento de prazo de resposta à intimação para
apresentar documentos e informações adicionais, cabível o agravamento
da multa.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
Diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas são
pessoalmente responsáveis pelos créditos decorrentes a obrigações
tributárias praticadas com infração a lei.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS DE FATO.
A utilização de interpostas pessoas representa fraude e simulação que
envolve e delineia o interesse comum entre os sócios de fato e de direito
na situação que deu origem à obrigação tributária.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.367 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720557/2020-76
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por maioria, em negar provimento aos
recursos voluntários. Vencida a Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, que votou por
reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a decisão que manteve auto
de infração para cobrança de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e Multa Regulamentar,
relativos aos anos-calendário de 2017 e 2018, em desfavor da Recorrente JOPAK EMBALAGENS
EIRELI.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata-se de autos de infração de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e de Multa
Regulamentar, relativos aos anos-calendário de 2017 e 2018. Da ação fiscal, resultou o
seguinte crédito tributário objeto deste processo:

Nos autos de infração, foram registradas as seguintes infrações:

Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.367 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720557/2020-76
3

No auto de infração relativo aos créditos indevidos do IPI, foi aplicada multa de 225%,
percentual decorrente da aplicação do artigo 44, parágrafos 1o e 2o da Lei 9.430/96.

Nos dois autos de infração, houve atribuição de responsabilidade solidária às pessoas
físicas JORGE DA SILVA PEREIRA, CPF 013.716.338-00, LENILSON MACIEL DOS
SANTOS, CPF 165.970.668- 80, e ISRAEL NOGUEIRA DE ALMEIDA, CPF
027.394.348-04, além de ter sido lavrada Representação Fiscal para Fins Penais.

Na mesma ação fiscal, foi efetuado lançamento de crédito tributário relativo ao IRPJ, objeto
do processo no 15746.720535/2020-14.

Em sua Impugnação, o contribuinte requer em preliminar a nulidade do auto de infração
por este não estar instruído dos elementos de prova necessários à comprovação do ilícito e
por não estar assinado pelo chefe do órgão expedidor ou por outro servidor autorizado.

“O Termo de Verificação Fiscal afirma que o procedimento fiscal teve como objetivo
verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativo IRPJ e IPI relativo 2017 e 2018;
e que a outorga de procuração por instrumento público à Lenilson Maciel dos Santos e à
Israel Nogueira de Almeida, com amplos poderes de administração é indício de
“interposição fraudulenta” de sócio.

Inicialmente, esclarece que no curso de suas atividades, efetivamente em 11/11/2015
firmou procuração por instrumento público outorgando poderes à terceiros com amplos
poderes de administração.

Contudo, equivoca-se o Sr. Auditor Fiscal ao afirmar que tal procuração é indício de
operação típico de interposição fraudulenta de sócio na medida em que tal mandato tinha
prazo de vigência e validade o dia 31/12/2017 !!!

Ora, se o procedimento fiscal tinha como objeto verificar a regularidade das obrigações
tributárias do período de 2017 e 2018; se o Sr.Auditor Fiscal entende que o representante
legal (interposta pessoa) “não tinha condições econômicas de gerir um empreendimento
deste tipo”; que Sr. Auditor Fiscal entende que foi outorgado procuração por instrumento
público à terceiro com amplos poderes de administração da sociedade reais beneficiários do
esquema fraudulento; se o Sr. Auditor Fiscal entende que as transações comerciais firmadas
entre a Defendente Jopak e os fornecedores Marauta, Wix e Eco no período de 2017 e 2018
tinham como intuito a supressão de pagamento de tributos; se a procuração por instrumento
público tinha prazo de vigência e validade o dia 31/12/2017, o Sr. Auditor Fiscal no curso
do procedimento fiscal NÃO EXPLICOU E DEMONSTROU quem geriu e administrou a
empresa Defendente Jopak no ano-calendário 2018 !!!

Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.367 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720557/2020-76
4
Protesta que não houve comprovação das alegações do fisco a respeito das transações
comerciais que a empresa manteve com os vendedores:

“Diante da ausência de comprovação da alegação do Fisco, e tendo em vista as transações
comerciais entre a Defendente e as empresas vendedoras ocorreram de fato e de direito,
impugna integralmente o Termo de Verificação Fiscal e os lançamentos de ofício.”

A respeito das transações comerciais questionadas no auto de infração, reclama que agiu de
boa-fé, esclarecendo que:

1) Antes e à época das transações, conforme consulta ao Sintegra e ao CNPJ, as empresas
vendedoras estavam com a situação cadastral “habilitado e ativa”;

2) É evidente a sua boa-fé, pois as mercadorias adentraram ao estabelecimento
acompanhadas de notas fiscais, e que, sem autorização de uso do fisco Estadual as notas
eletrônicas não teriam sido emitidas, notas estas que, inclusive, não são sequenciais, o que
indicaria a existência de outros clientes;

3) À época das transações comerciais as empresas Wix e Eco Oeste existiam de fato e de
direito, conforme dados de consulta ao CNPJ e à JUCESP;

4) As operações comerciais “ocorreram antes destas registrarem o distrato na JUCESP
(Wix e Eco), ou da publicação da declaração de inaptidão de CNPJ” (Marauta);

5) A declaração de idoneidade só pode produzir e efeitos a partir de sua publicação.

Reitera, ainda, que as transações ocorreram de fato, nos seguintes termos:

“Que, ao contrário da alegação do Fisco, a Defendente adquiriu as mercadorias da empresa
Marauta, Wix e Eco; que as mercadorias adentraram em seu estabelecimento acompanhado
de Notas Fiscais devidamente escriturado/lançado na escrituração fiscal e contábil. Deste
modo, indevido a alegação da utilização de artifício com o objetivo de majorar custos, gerar
créditos indevidos de IPI, reduzindo o valor a ser pago, bem como indevido a glosa dos
créditos e consequente lançamento de IPI com multa agravada. Indevido também a
imposição de outras multas de administração da RFB sob a alegação da Defendente Jopak
foi beneficiária da “nota fiscal inidônea”!!!!

Frise-se, novamente, que nos autos NÃO foi comprovado e NÃO foi demonstrado a
inidoneidade das notas fiscais emitida pelas empresas Marauta, Wix e Eco que
acompanharam as mercadorias que entraram no estabelecimento da Defendente. Ora, as
transações comerciais consumaram de fato e direito, houve circulação de mercadorias,
pagamento pelas mesmas, cumprimento das obrigações acessórias como escrituração das
notas no livro registro de entrada, apuração dos tributos. Assim, indevida a alegação do
Fisco de que a Defendente é “beneficiária” de notas fiscais inidôneas, e indevida a
imposição de multa no valor exorbitante de R$ 37 milhões !!!!”

(...)

Assim, deve ser validado as notas fiscais emitida pelas empresas Marauta, Wix e Eco, que
acompanharam as mercadorias adquirida pela Defendente; homologando os créditos de IPI
destacado nos documentos fiscais e consequentemente cancelado o auto de infração de IPI.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.367 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720557/2020-76
5
Validado as referidas notas fiscais, indevida a alegação de que a Defendente é beneficiária
de notas fiscais inidôneas, e consequentemente, deve ser cancelado a multa regulamentar
imposta e todas as exigibilidades fiscais.

Aduz que houve inversão do ônus da prova e instrução deficiente do processo, o que fere o
princípio do contraditório e da ampla defesa.

Requer mais uma vez a nulidade do lançamento, pois o fiscal o teria efetuado sem o amparo
de provas e demonstração cabal das infrações, o que viola o princípo da legalidade e da
segurança jurídica.

Reclama, ainda, contra a aplicação da multa de 225%:

“Ora, ao contrário do que afirma o Fisco, a Defendente não deixou de declarar renda
auferida, não utilizou artifício com objetivo de majorar custos e gerar créditos inidôneos de
PIS, COFINS e IPI; não utilizou artifício com objetivo de majorar custos e despesas na
apuração do Lucro; não foi constituída por interposta pessoa; não agiu dolosamente, não
teve o intuito de fraudar a lei, e muito menos agiu em conluio.

Por fim, afirma que que o percentual de multa aplicado configura ato confiscatório,
devendo, se mantida, ser reduzida para o patamar de 20%.

Em decisão por unanimidade, a 5a TURMA/DRJ04 votou para JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo integralmente o crédito tributário
lançado e as responsabilidades tributárias atribuídas, com a ressalva de que a responsabilidade
atribuída ao Sr. LENILSON MACIEL DOS SANTOS, CPF 165.970.668-80, está restrita aos fatos
ocorridos no ano-calendário de 2017, em acórdão assim ementado:

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI

Ano-calendário: 2017, 2018

GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI.

Não servem para justificar créditos do IPI os valores destacados em notas fiscais frias,
aquelas cuja emissão não corresponde a negócio efetivamente realizado.

MULTA REGULAMENTAR

Uma vez que foram utilizadas notas fiscais frias para a obtenção de créditos do IPI, deve
ser aplicada a multa prevista no artigo art. 572 do Decreto 7.212/2010.

MULTA QUALIFICADA

É aplicada em percentual duplicado a multa de ofício quando constatada a ocorrência de
dolo, fraude ou conluio.

AGRAVAMENTO DA MULTA

Cabe o agravamento da multa, quando configurado o não atendimento pelo sujeito passivo,
no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar os
documentos e informações requisitados.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.367 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720557/2020-76
6

SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ATOS PRATICADOS
COM INFRAÇÃO À LEI.

São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com infração à lei, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.

SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS DE FATO.

A utilização de interpostas pessoas representa fraude e simulação que envolve e delineia o
interesse comum entre os sócios de fato e de direito na situação que deu origem à obrigação
tributária.

Impugnação Procedente em Parte

Crédito Tributário Mantido

Cientificada, a Recorrente JOPAK repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

II - PRELIMINAR II – 1. DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÕES POR
CONTRARIAR ARTIGO 9o DO DECRETO 70235/72.

II – 2 . DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÕES POR CONTRARIAR O
ARTIGO 11 DO DECRETO 70235/72.

III - DO DIREITO

III – 1. DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS – BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE E
EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS

III – 2 . DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E CERCEAMENTO DE DEFESA

III - 3 . DO ATO DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE FISCA

III – 4 . DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE

III – 5 . DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO

III – 6 . DAS MULTAS – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO

IV - DO PEDIDO

Por fim, pede o que se segue:

Diante de todo o exposto, requer à Vossa Senhoria acolha as preliminares aduzidas, ou caso
assim não entenda, que conheça do presente Recurso e o julgue totalmente procedente,
declarando insubsistente a Responsabilidade Tributária Solidária bem como declarando
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.367 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720557/2020-76
7
insubsistente os Autos de Infrações e, consequentemente, determinando o arquivamento do
feito administrativo, na melhor forma de Direito.

Caso ainda assim não entenda, que V. Sa. reduza as multas aplicadas ao patamar de 20% do
valor dos impostos, em respeito ao princípio constitucional da vedação ao confisco,
proporcionalidade e razoabilidade, bem como entendimento pacificado do STF nesses
moldes.

Protesta-se por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial pela juntada de
laudo pericial e novos documentos.

Cientificado, o Recorrente LENILSON MACIEL DOS SANTOS repisou os
argumentos contidos na impugnação, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de
Julgamento.
Cientificado, o Recorrente JORGE DA SILVA PEREIRA repisou os argumentos
contidos na impugnação, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento.
Cientificado, o Recorrente ISRAEL NOGUEIRA DE ALMEIDA repisou os
argumentos contidos na impugnação, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de
Julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

I - Das Preliminares

Os Recursos Voluntários são tempestivos e reúnem os pressupostos legais de
admissibilidade, deles, portanto, tomo conhecimento.
Inicialmente, a(os) Recorrente(s) pugna(m) pela nulidade do Auto de Infração por
suposta ofensa ao art. 9o do Decreto n° 70.235/72. Em sua argumentação concluem pela ausência de
elementos de prova indispensáveis à comprovação de eventual ilícito, da comprovação interesse
comum, e principalmente, do nexo causal na participação da suposta pessoa responsável tributária
solidária. Em sua defesa elenca o entendimento deste E. CARF no processo 10821.720385/2017-
71/2019. Entretando o vício de nulidade enfrentando no julgado mencionado é estranho à matéria
enfrentada no processo ora analisado.
Conforme se verifica, o presente processo foi instruído com robusta relação de notas
fiscais, bem como apuração pormenorizada das irregularidades e condutas adotadas pelos
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.367 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720557/2020-76
8
responsáveis solidários. Portanto, depreende-se que não ocorreu nenhuma das hipóteses de
nulidade. O lançamento em comento foi levado a efeito por autoridade competente e concedido ao
contribuinte o mais amplo direito à defesa e ao contraditório. Tanto na fase de instrução do
processo, quanto na fase de impugnação, as alegações e documentos foram apreciados, bem como
todas as respostas e argumentos suscitados a fim de corroborar as infrações apuradas pela
fiscalização.
Inexiste qualquer violação aos artigos 9o e 10o Decreto no 70.235/1972, porquanto
não há instrução precária do auto de infração, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade do
auto de infração.
No que tange à alegação de nulidade por inobservância do artigo 11, inciso IV, do
Decreto 70.235, não procede a alegação de nulidade por falta de assinatura do chefe do órgão
expedidor, pois a previsão do art. 11 do Decreto no 70.235/72 dirige-se especificamente aos casos
de notificação de lançamento, exigência que difere da realizada através de auto de infração,
conforme expresso nos artigos 9 a 11 daquele decreto.

II – Do mérito

No mérito, a(os) Recorrente(s) pugna(m) impugnam integralmente o Termo de
Verificação Fiscal e os lançamentos de ofício com base no argumento de ausência de comprovação
dos atos ilícitos identificados pelo Fisco, tendo em vista as transações comerciais entre a Recorrente
e as empresas vendedoras ocorreram de fato e de direito.
Todavia, conforme constatado pela fiscalização, nos anos-calendário de 2017 e 2018,
a Recorrente JOPAK emitiu Notas Fiscais Eletrônicas de Vendas no montante de, respectivamente,
R$ 41.059.097,81 e R$ 21.475.970,59. Entretanto, a par de tal faturamento, a Recorrente JOPAK
não apresentou Escrituração Contábil Fiscal (ECF), Escrituração Contábil Digital (ECD) e
Escrituração Fiscal Digital (EFD Contribuições) relativas àqueles períodos, tendo apresentado
apenas a Escrituração Fiscal Digital – EFD IPI/ICMS.
Tendo vista as apurações descritas no Termo de Verificação Fiscal – TVF, a
fiscalização demonstrou que as principais fornecedoras da empresa, MARAUTA COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS EIRELI, WIX PLÁSTICOS EIRELI e ECO OESTE PLÁSTICOS EIRELI eram
empresas de fachada, sendo as transações fictícias e registradas com o objetivo de majorar custos,
ocultar os reais fornecedores e gerar indevidamente créditos de PIS, COFINS e IPI.
Conforme descrito no TVF (fls. 22 a 76), a fiscalização analisou as transações das
empresas supracitas com a Recorrente JOPAK entre 01/2017 a 12/2018, tendo demonstrado que, no
período:

Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.367 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720557/2020-76
9
a) A MARAUTA COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI emitiu para a JOPAK Notas
Fiscais Eletrônicas – NFe no valor total de R$ 27.984.204,72, relativas à venda de lona
plástica e granulados.

Tendo em vista que, deste valor, cerca de de 25 milhões eram de notas sob o CFOP de
“venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”, a fiscalização baixou todas as
NFe de terceiros que tinham como destinatário a MARAUTA, tendo constatando que a
empresa era destinatária de apenas 5,8 milhões em mercadorias, mercadorias estas que,
inclusive, não tinham relação com lona plástica e granulados.

b) A WIX PLÁSTICOS EIRELI emitiu para JOPAK Notas Fiscais Eletrônicas - NFe no
valor total de R$ 5.144.253,28, referente à venda de lona plástica e granulados adquiridos
de terceiros. A fiscalização rastreou as notas fiscais dos fornecedores da WIX, ou seja, das
empresas que teriam vendido para a WIX as mercadorias revendidas para a JOPAK, tendo
constatado que, em relação às 03 empresas que representavam 98% das mercadorias
destinadas à WIX:

- A.L.P. DE BRITO COMERCIAL – EPP – Não emitiu qualquer nota fiscal nos anos de
2017 e 2018;

- AJMC BRASIL COMERCIAL EIRELI – EPP – Não emitiu notas fiscais em 2017 e, em
2018, emitiu apenas R$ 15.540,00 para a WIX;

- J. E. M. DA COSTA DISTRIBUIDORA – EPP – A empresa foi declarada inapta junto à
Receita Federal.

c) A ECO OESTE PLÁSTICOS EIRELI emitiu para JOPAK Notas Fiscais Eletrônicas -
NFe no valor total de R$ 3.951.045,15, referente à venda de lona plástica e granulados
adquiridos de terceiros.

A fiscalização constatou que, no período analisado, os principais fornecedores da ECO
OESTE eram os mesmos da WIX PLÁSTICOS (A.L.P., AJMC e J.E.M.), cujas emissões
de notas fiscais foram descritas no item anterior.

Situação Cadastral, Financeira e Fiscal dos Fornecedores

Com o intuito de fortalecer a convicção de que as empresas supostamente fornecedoras da
JOPAK não tinham existência de fato, a fiscalização apresentou os seguintes dados:

19.(...)Tais empresas possuem evidente incompatibilidade entre o montante de notas fiscais
eletrônicas (NFe) que emitiram, o número de funcionários informados em GFIP, os
recolhimentos tributários, e, em alguns casos, a respectiva movimentação financeira, vide
quadro resumo a seguir:

(...)

Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.367 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720557/2020-76
10
21. Todas as empresas acima são Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada,
sendo que as 2 últimas, a WIX e ECO, encontram-se na condição de Nulas no Cadastro do
Estado de São Paulo – CADESP, por inexistência no local do endereço:

Embora a Recorrente JOPAK afirme que as transações ocorreram de “de fato e de
direito”, não foi apresentado qualquer elemento que afastasse as conclusões advindas do extenso
conjunto probatório apresentado pela fiscalização. Conforme o TVF (fl. 38), o impugnante foi
intimado, durante a ação fiscal, a apresentar contratos e comprovantes de pagamentos das supostas
transações, o que não fez também na impugnação.
Ressalte-se que na impugnação a Recorrente JOPAK limitou-se a argumentar que
agiu de boa-fé, apresentando tão somente dados do CNPJ e da JUCESP. A conclusão da
fiscalização no presente processo deriva de um conjunto robusto de provas apresentado, ao qual a
Recorrente não opôs qualquer elemento que comprovasse a veracidade das transações. A
Recorrente JOPAK não apresentou contratos, registros fiscais e contábeis, comprovantes de
pagamento e outros elementos que pudessem comprovar que as transações foram realmente
efetuadas.
Tendo em conta que a glosa de IPI está devidamente justificada, conforme se
depreende da conclusão fiscal abaixo reproduzida:

66.Considerando que demonstramos, fartamente, que as notas fiscais, das empresas
MARAUTA, WIX e ECO, que deram margem ao crédito do IPI nela destacadas são
inidôneas, como no presente caso, não existe direito ao crédito.

67.Como não podemos considerar créditos não admitidos pela legislação do IPI, esses
créditos, alocados nos Livros Registro de Entradas e Registro de Apuração do IPI foram
glosados. Glosamos estes créditos, já que eles não têm respaldo nem em ação judicial (pois
não nos foi apresentada, conforme narrado mais acima), nem na legislação tributária do
Imposto sobre Produtos Industrializados.

68.Portanto, o estabelecimento industrial, deixou de recolher o Imposto Sobre Produtos
Industrializados, por ter se utilizado indevidamente de Créditos Básicos, apropriados pelo
contribuinte em sua escrita fiscal no período entre janeiro/2017 a junho/2018, tendo os
valores desses créditos glosados e levados à reconstituição de escrita fiscal, gerando os
valores do IPI lançados de ofício quando da ocorrência de saldos devedores, tudo conforme
relatado neste Relatório Fiscal.

Pelo exposto, não merecer reparo a conclusão feita pela fiscalização de que os
créditos eram indevidos, portanto, deveriam ser glosados. A Requerente JOPAK não logrou êxito
em comprovar a veracidade das transações. Tampouco, durante a ação fiscal e na impugnação, não
apresentou qualquer elemento comprobatório da legitimidade das transações questionadas, a saber,
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.367 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720557/2020-76
11
custo, despesa ou qualquer outro elemento que importe em redução ou extinção do crédito
tributário.
Por fim, a Requerente JOPAK cita o REsp n° 1.148.444 – MG e o AgRg no AREsp
no 80470 com objetivo de induzir um entendimento de que agiu de boa-fé, entretanto, diante do caso
em tela tal argumento não merece prosperar aja vista o robusto conjunto probatório consignado no
procedimento fiscal em desfavor da Requerente.
Ademais, tendo em vista em vista que a impugnação a Requerente JOPAK utiliza-se
de jurisprudência com o objetivo de fortalecer seus argumentos, imperioso esclarece-se que os
julgados, sejam eles judiciais ou administrativos, apenas vinculam os julgadores de 1a instância nas
situações expressamente previstas na legislação.
Mais adiante, a Requerente JOPAK se insurge contra a aplicação da multa
regulamentar sob fundamento de que o Auditor Fiscal lavrou o Auto de Infração, sem, contudo,
lastrear as exigências em laudos, planilhas, documentos indispensáveis à comprovação do ilícito”,
consoante determina a parte final do artigo 9o do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei
no 8.748/93.
Aqui, novamente, a Requerente JOPAK intenta fazer crer que o trabalho de
fiscalização foi embasado em suposições e indícios, sem, contudo, apresentar nenhuma prova ou
documento suficiente para comprovar sua alegação. Com efeito, não há margem para se falar em
presunção no caso em exame, vez que a multa regulamentar foi aplicada em decorrência da
utilização de notas fiscais frias, conforme previsão do art. 572 do Decreto 7.212/2010.
Sobre este tópico não há considerações a serem feitas, pois as objeções da
Requerente JOPAK estão embasadas tão somente na alegação da idoneidade das notas fiscais,
argumento amplamente rechaçado pelo trabalho fiscalizatório.
De igual modo, as alegações sobre a discricionariedade da autoridade fiscal, cujo
objetivo seria configurar ofensa aos princípios da legalidade, segurança jurídica e demais princípios
da administração não encontram respaldo no caso em tela, vez que essas matérias são de
competência exclusiva do Poder Judiciário, não podendo ser analisada pelo julgador da esfera
administrativa.
Finalmente, aos fatos apurados pelo Fisco e lançamento indevido de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, foi aplicada a penalidade de multa a todos os impostos no percentual de 225%, com
embasamento legal no artigo 44, §§ 1o e 2o da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07.
Neste quesito, a Recorrente JOPAK contesta a qualificação e o agravamento da
multa, aplicada no percentual de 225%, afirmando que ferem a proibição constitucional do confisco,
devendo ser reduzidas para 20%. Invoca, também, a violação ao princípio do não confisco.
Aqui, me alinho às razões firmadas pela DRJ e firmar posicionamento de que não há
previsão legal para a redução das multas ao patamar de 20% e não tem cabimento, em sede de
julgamento administrativo, a apreciação de conformidade entre as leis e a Constituição, tarefa
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.367 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720557/2020-76
12
exclusiva do poder judiciário. Por tudo, mantém-se a multa aplicada no percentual de 225%, nos
termos do Art. 44, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/96.

III - Da responsabilidade solidária

Com relação à responsabilidade solidária atribuída aos Recorrentes Lenilson Maciel
dos Santos, Jorge da Silva Pereira e Israel Nogueira de Almeida, conforme apurado pela
fiscalização:

a) O recorrente Lenilson Maciel dos Santos é um dos reais beneficiários
econômicos da atividade empresarial desenvolvida pela empresa JOPAK
EMBALAGENS, principalmente porque atuava em nome desta por meio de
procuração assinada pelo Sr. JORGE DA SILVA (administrador de direito), que
lhe dava amplos poderes para gestão do negócio. Desta forma, agindo em nome
do contribuinte na qualidade de procurador, gerente, administrador, lhe é
imputada a responsabilidade tributária, nos termos dos artigos 124, I, e 135,
ambos do CTN, bem como pelos demais fatos e conjuntos probatórios narrados
no TVF, em anexo.

b) O recorrente ISRAEL NOGUEIRA DE ALMEIDA, CPF: 027.394.348-04 é um
dos reais beneficiários econômicos da atividade empresarial desenvolvida pela
empresa JOPAK EMBALAGENS, principalmente porque atuava em nome desta
por meio de procuração assinada pelo Sr. JORGE DA SILVA (administrador de
direito), que lhe dava amplos poderes para gestão do negócio. Desta forma,
agindo em nome do contribuinte na qualidade de procurador, gerente,
administrador, lhe é imputada a responsabilidade tributária, nos termos dos
artigos 124, I, e 135, ambos do CTN, bem como pelos demais fatos e conjuntos
probatórios narrados no TVF, em anexo.

c) O Recorrente JORGE DA SILVA agiu de forma dolosa, fraudulenta e simulada,
pois na qualidade de pessoa interposta, atuou com a intenção de ocultar o
verdadeiro sócio, administrador e beneficiário econômico da atividade comercial
da empresa, com supedâneo nos artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional
– CTN, bem assim do conjunto probatório dos fatos narrados no TVF, em anexo.

Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.367 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720557/2020-76
13
Com efeito, é ônus da Administração Fazendária a individualização da conduta
fraudulenta praticada pelos coobrigados apontados no Termo de Sujeição Passiva, bem como a
produção de provas em relação aos responsáveis pela prática do ilícito.
Cumpre destacar que em sede de Recurso Voluntário os Recorrentes não trouxeram
nenhum elemento ou prova para refutar os ilícitos praticados, tendo se limitado a afirmar a ausência
de responsabilidade solidária amparada em citações doutrinárias, na ausência de má-fe e na licitude
dos atos praticados. Todavia, os argumentos sustentados pelos Recorrentes não merecem prosperar,
pois desamparados de qualquer prova que comprove a inexistência de operações coordenadas cujo
único objetivo foi auferir vantagem indevida e, por conseguinte, causar prejuízo ao erário público.
Portanto, concluo que no caso em tela, estão configurados todos os elementos
necessários para imputação das responsabilidades solidárias atribuídas nos termos da decisão
proferida pela 5a Turma da DRJ/04.

CONCLUSÃO

Por todo exposto, voto por negar provimento aos Recursos Voluntários.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 807
DF CARF MF
Original